Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-47.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RESTITUIÇÃO DOBRADA DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. Na situação concreta, é descabida a restituição em dobro dos valores pagos pelo apelante ao apelado (art. 42, parágrafo único, do CDC), uma vez que, não obstante a discussão sobre o inadimplemento contratual decorrente da inexecução de serviços, a cobrança resultou de inequívoca contratação de serviços, não podendo ser considerada como cobrança indevida, remanescendo às partes a possibilidade de discutirem a ocorrência ou não do cumprimento do objeto contratado.
2. Em relação aos danos materiais alegados, para além do que foi devidamente demonstrado, ressai evidente que não há suficiência da prova documental produzida sobre os fatos constitutivos do direito do apelante (art. 373, I, do CPC) quanto à comprovação, por ele, do pagamento de valores resultantes do reparo em motor do veículo e de gastos com hospedagem, seja por nota fiscal, seja por mero recibo, donde não é possível o acolhimento de pedido de reparação em virtude da hipotética ocorrência de prejuízo.
3. Não obstante constatada a falha na prestação de serviços pelo fornecedor, as circunstâncias verificadas na espécie não comprovaram, de forma inequívoca, a existência de fatos extraordinários que provocaram malversação da esfera de honorabilidade do apelante, para além do inadimplemento contratual caracterizado pela inexecução de serviços mecânicos.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.